Tribunal: TJDFT
Processo: 0716880-57.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA CONDOMINIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE JUROS E MULTA PELO INADIMPLEMENTO TRIBUTÁRIO. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais condenando a empresa prestadora de serviços contábeis ao pagamento de R$ 32.783,31, correspondentes a encargos legais (juros e multas) incidentes sobre débitos tributários não recolhidos à Receita Federal no período de 2017 a 2022, durante a vigência do contrato de prestação de serviços administrativos e contábeis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação dos serviços contratados pela empresa apelante, capaz de gerar o dever de indenizar; (ii) determinar se há prova suficiente nos autos a excluir a responsabilidade da prestadora com base na culpa exclusiva da contratante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.
4. A exclusão da responsabilidade objetiva do prestador de serviços depende da comprovação de que o defeito no serviço inexiste ou que o dano decorreu exclusivamente de culpa do consumidor ou de terceiro.
5. A contratada assumiu, contratualmente, a obrigação de manter em dia a documentação fiscal da associação de moradores, incluindo a remessa de obrigações acessórias e o pagamento de tributos.
6. Os documentos fiscais apresentados nos autos, oriundos da Receita Federal, comprovam a existência de inadimplementos e penalidades acessórias acumuladas entre 2017 e 2022, período de vigência do contrato.
7. A alegação da ré de que não possuía procuração nem acesso ao certificado digital, tampouco recebeu a documentação necessária, não encontra respaldo probatório idôneo nos autos.
8. Os documentos e comunicações apresentados não demonstram resistência ou omissão injustificada por parte da autora, tampouco o envio formal e inequívoco de solicitações por parte da ré.
9. A existência de algumas remessas fiscais realizadas em determinados meses contradiz a tese de total impossibilidade de atuação da prestadora.
10. Verificada a falha na prestação dos serviços contratados, subsiste o dever de indenizar os danos materiais experimentados pela contratante, não havendo enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do prestador de serviços de contabilidade, no âmbito de relação de consumo, é objetiva, dispensando a prova de culpa para fins de reparação por falha na execução contratual.
2. Para exclusão da responsabilidade objetiva, incumbe ao fornecedor demonstrar, de forma cabal, a inexistência de defeito na prestação ou a culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu.
3. A omissão injustificada no cumprimento das obrigações contratuais, especialmente em matéria fiscal, caracteriza defeito na prestação dos serviços e enseja o dever de indenizar pelos danos materiais decorrentes.